Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726718-55.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: RAMIRO BATISTA MOURA EMBARGADO: JURANDIR FERNANDES PEREIRA DESPACHO Diante dos efeitos infringentes pretendidos com os embargos de declaração, ao embargado-agravante para manifestar-se, em cinco dias, art. 1.023, §2o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 22 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora